Tribunal: CARF
Processo: 10783.902384/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.902384/2012-32
ACÓRDÃO
1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2006
IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA DCOMP.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
É legítima a inclusão, no saldo negativo de IRPJ e CSLL, das estimativas
mensais compensadas e regularmente confessadas por meio de DCOMP,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. A glosa
fundada exclusivamente na ausência de homologação da compensação
contraria a Súmula CARF no 177 e deve ser afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de declarações de compensações de saldo
negativo de CSLL apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao exercício
de 2006, ano-calendário de 2005, no valor de R$ 61.682,26.
O Despacho Decisório n. 019090039 (fls. 02), não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP 21810.50008.310807.1.3.03-5262, pois o montante comprovado das
parcelas de composição do crédito teria sido insuficiente para respaldar integralmente o valor do
saldo negativo alegado pela Recorrente, e indeferiu o pedido de restituição apresentado no
PER/DCOMP: 21653.43978.200707.1.2.03-3980:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 05/10)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.294 (fls. 69/78), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente.
A seguir, destacam-se os termos extraídos do voto:
(...)
8. Preliminarmente deve ser ressaltado que a parcela de estimativas devidas no
ano-base de 2005, compensadas e informadas no pedido de restituição, resumiu-
se ao valor de R$ 61.682,26, correspondente à estimativa do período de apuração
novembro de 2005, cuja compensação foi confirmada no processo administrativo
no 11543.003094/2005-71, segundo consta no Sistema CPerDcomp, o qual
espelha o pedido de restituição tal como formulado pelo contribuinte. As demais
estimativas que o contribuinte alega terem sido também objeto de compensação
não foram informadas no Pedido Eletrônico de Restituição – PER no
21653.43978.200707.1.2.03-3980, embora o contribuinte tenha sido intimado
para conciliar as informações do citado PER com as informações prestadas na DIPJ
do exercício de 2006.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
3
9. A despeito da negligência do contribuinte, a qual resultou no indeferimento do
pedido de restituição, é possível reconstituir o saldo do CSLL apurada naquele
exercício a partir das informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB
e nos processos administrativos onde foram requeridos e analisados os
respectivos créditos e declaradas as referidas compensações. Considerando que
as DComps apresentadas e vinculadas aos respectivos pedidos de restituição
trazidos aos autos pelo contribuinte (fls. 35, 40, 45, 50 e 55) foram apresentadas
em formulário (papel) e decididas nos processos informados, faz-se necessário
resgatar as decisões ali tomadas, o que faremos a seguir
10. A estimativa devida no mês de janeiro, correspondente a R$ 145.850,83 foi
objeto da DComp em formulário, no processo administrativo no
11543.000381/2005-29, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de janeiro teve
a compensação homologada integralmente, no valor de R$ 145.850,83.
11. A estimativa devida no mês de fevereiro, correspondente a R$ 41.431,86, foi
objeto da DComp em formulário, no processo administrativo no
11543.000492/2005-35, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de CSLL de
fevereiro, entretanto, não foi homologada por insuficiência de saldo. Instaurou-se
a discussão administrativa sobre o crédito alegado no referido processo, o qual foi
devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para ser proferida nova decisão de
1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.027 da 2a Câmara da 1a Turma
Ordinária, datado de 25/07/2017.
12. A estimativa devida no mês de setembro, correspondente a R$ 83.081,66 foi
objeto da DComp em formulário, no processo administrativo no
11543.000718/2005-06, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de setembro
teve a compensação homologada integralmente, no valor de R$ 83.081,66.
13. A estimativa devida no mês de outubro, correspondente a R$ 191.767,02 foi
objeto da DComp em formulário, no processo administrativo no
11543.000718/2005-06, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de outubro
teve a compensação homologada integralmente, no valor de R$ 191.767,02.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
4
14. A estimativa devida no mês de novembro, correspondente a R$ 328.305,39 foi
objeto da DComp em formulário, no processo administrativo no
11543.003094/2005-71, no qual se formalizou o pedido de ressarcimento de
créditos da Contribuição para o PIS, vinculados a receitas de exportações. Em
tratamento manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória,
tendo sido deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de CSLL de
novembro foi homologada parcialmente, por insuficiência de saldo, no valor de R$
254.589,28. Instaurou-se a discussão administrativa sobre o crédito alegado no
referido processo, o qual foi devolvido à DRJ do Rio de Janeiro, pelo CARF, para
ser proferida nova decisão de 1a Instância, por meio do Acórdão no 3201003.028
da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária, datado de 25/07/2017.
15. A impugnante informa que os valores pagos antecipadamente, a título de
estimativas mensais, mediante compensações, totalizaram R$ 790.436,76. É que
nesse cálculo foi considerada a totalidade das estimativas devidas, incluindo aí as
compensações não homologadas ou homologadas parcialmente. Entretanto, não
devem compor o saldo negativo pleiteado, as parcelas das estimativas objeto de
compensações não homologadas. Para maior clareza, a tabela a seguir consolida
os valores das antecipações a serem consideradas no cálculo do ajuste anual da
CSLL no exercício de 2006.
16. Conclui-se que, havendo antecipado estimativas no total de R$ 675.288,79,
face a CSLL Devida de R$ 721.310,52, inexiste o crédito, a título de Saldo Negativo
da CSLL do exercício de 2006, em favor do contribuinte, conforme dados obtidos
na DIPJ.
(...)
34. Após todas as considerações acima, e, em relação às compensações não
homologadas, constatado o fato de que os referidos processos administrativos
fiscais, nos quais se discutem os créditos que amparam as DComps utilizadas para
compensação das estimativas encontram-se em fase de discussão administrativa
no âmbito da DRJ do Rio de Janeiro, as quais não devem ser consideradas na
composição do saldo negativo. Deve ser reformado o Despacho Decisório de fl. 2,
no sentido de reconhecer as parcelas de estimativas objeto de compensações
efetivamente homologadas, entretanto, tal reconhecimento não resulta em saldo
negativo disponível.
35. De todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte e indefiro o Pedido de Restituição no
21653.43978.200707.1.2.03-3980, por não reconhecer o crédito referente ao
Saldo Negativo da CSLL e, em consequência, não homologo as compensações
veiculadas na Declaração de Compensação vinculadas ao crédito ora analisado,
transmitida sob o no 21810.50008.310807.1.3.03-5262.
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 88/102),
aduzindo, em síntese que:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
5
(a) os processos administrativos fiscais nos quais se discutem os créditos que
amparam as DCOMPS utilizadas para a compensação das estimativas
encontram-se em curso, ainda pendentes de julgamento, no âmbito da DRJ do
Rio de Janeiro;
(b) nos termos do art. 2o da Lei no 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real podem optar pela apuração mensal do IRPJ e
da CSLL com base em estimativa, mediante a aplicação de percentuais sobre a
receita bruta mensal, sendo que, ao final do exercício, caso os valores pagos
superem o montante efetivamente devido, a diferença poderá ser objeto de
compensação ou restituição. Nesse contexto, seu direito encontra-se
assegurado pelo referido dispositivo legal, uma vez que os créditos que
fundamentam as DCOMPS utilizadas na compensação das estimativas ainda
estão sob discussão administrativa, não podendo o Fisco glosar tais estimativas
e, por conseguinte, reduzir o saldo negativo pleiteado;
(c) a compensação declarada teria atendido a todos os requisitos legais, operando
a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais para sua
admissibilidade. Assim, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) não homologou as compensações relativas às estimativas de IRPJ e CSLL, sob o fundamento
de que parte das Declarações de Compensação (DCOMPs) foi objeto de homologação parcial ou
indeferimento em distintos processos administrativos, conforme demonstrado na tabela
constante da decisão de primeira instância, que a seguir reproduzo:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
6

A instância de piso entendeu que a contribuinte considerou, no cálculo do saldo
negativo pleiteado, a integralidade das estimativas devidas, sem excluir os montantes vinculados a
compensações não homologadas, o que, em sua visão, inflaria indevidamente o valor do crédito
passível de restituição ou compensação.
Todavia, o entendimento da instância de origem conflita com a jurisprudência
pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.943 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.902384/2012-32
7

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 149
DF CARF MF
Original